Tribunal: TJMT
Processo: 1042011-23.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042011-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA GUIMARAES CHOCAIR - CPF: 015.682.501-50 (APELADO), LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), BEATRIZ FORMIGHIERI DE CARVALHO - CPF: 922.778.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS
REPARADORAS
PÓS-BARIÁTRICAS. INDICAÇÃO MÉDICA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS REPARADORES E ESTÉTICOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1069/STJ. CUSTEIO PARCIALMENTE OBRIGATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA AFASTAR O DEVER DE CUSTEIO DE PRÓTESE DE SILICONE E LIPOASPIRAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos, julgada parcialmente procedente para determinar à operadora de saúde que autorize e custeie a realização das cirurgias plásticas indicadas à autora — abdominoplastia com correção de diástase,
torsoplastia
com retalho de
Sozer
, lipoaspiração com
lipoenxertia
,
mastopexia
com próteses,
braquioplastia
e
cruroplastia
—, nos termos do laudo médico constante nos autos. A sentença excluiu da cobertura apenas os procedimentos expressamente classificados como estéticos. A operadora apelou sustentando ausência de obrigatoriedade legal e contratual de custeio,
além da ausência de comprovação de caráter reparador das cirurgias pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos solicitados pela autora após cirurgia bariátrica têm natureza reparadora ou meramente estética, à luz do Tema 1069/STJ e da legislação aplicável; (
ii
) estabelecer se o plano de saúde tem obrigação de custear integralmente os procedimentos indicados pela médica assistente, inclusive próteses e
lipoenxertia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1069 do STJ estabelece que é de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, como parte do tratamento da obesidade mórbida.

A jurisprudência é firme no sentido de que a operadora não está obrigada a custear procedimentos estéticos, conforme previsto no art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998, devendo haver prova robusta do caráter reparador do procedimento.

O laudo pericial realizado nos autos conclui, de forma fundamentada, que os procedimentos de
mastopexia
com prótese, lipoaspiração e
lipoenxertia
possuem finalidade estética, sem indicação de benefício funcional ou terapêutico.

A autora não apresentou elementos técnicos, como exames ou laudos complementares, capazes de infirmar o
laudo pericial, tampouco demonstrou complicações médicas derivadas da perda ponderal que exigissem tais procedimentos como parte essencial do tratamento.

A ANS reconhece a obrigatoriedade de cobertura da abdominoplastia em casos de abdome em avental com prejuízos à saúde, e a Resolução nº 428/2017, vigente à época do pedido, já previa cobertura para a dermolipectomia, procedimento correspondente.

Conforme precedentes citados, a reconstrução mamária pode ser considerada reparadora quando associada a lesões ortopédicas ou dermatológicas; já a colocação de próteses mamárias e
lipoenxertia
tem natureza exclusivamente estética.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde tem obrigação de custear cirurgias
reparadoras
pós-bariátricas com finalidade comprovadamente reparadora, desde que associadas a complicações clínicas relacionadas à obesidade mórbida.

A abdominoplastia,
braquioplastia
e
cruroplastia
, quando relacionadas a grandes perdas ponderais e comprometimento funcional, possuem cobertura obrigatória.

A
mastopexia
com prótese, a lipoaspiração e a
lipoenxertia
possuem caráter meramente estético, não estando abrangidas pela cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, II. Resoluções ANS nº 428/2017 e nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 13.09.2023,
DJe
19.09.2023; STJ, REsp nº 2.205.263/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000546-81.2021.8.11.0111, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024,
publ
. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos julgada parcialmente procedente
para confirmar a liminar e determinar à requerida que autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pela médica da autora, sendo: i) abdominoplastia com correção de diástase de reto abdominal, associada a
torsoplastía
com retalho de
Sozer
e lipoaspiração com
lipoenxertia
em áreas determinadas;
ii
)
Mastopexia
com próteses e
Braquiloplastia
; e
iii
)
Cruroplastia
; exatamente conforme determinação médica de id. 37843506, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento, sejam exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras, necessárias à recuperação da saúde da autora, que estejam discriminadas no laudo médico anexo no id. 37843506.

Em razão da sucumbência recíproca,
condenou
ambas partes
ao rateio do pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto, com exigibilidade suspensa por ser
a autora
beneficiária da justiça gratuita.

A apelante
aleg
a
que, à época da solicitação dos procedimentos, as cirurgias não integravam o rol obrigatório da ANS.

Aduz que r
equereu a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia quanto ao caráter das cirurgias — se seriam estéticas ou reparadoras — à luz do Tema Repetitivo 1069 do STJ.

A
rgumenta que o laudo pericial produzido nos autos, elaborado por perito imparcial e nomeado pelo juízo, concluiu que os procedimentos pleiteados possuem caráter estritamente estético, o que afasta a obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde.

Ressalta que a
apelada
não apresentou qualquer prova contundente que infirmasse a conclusão técnica, como fotos,
prontuário médico ou laudos complementares que demonstrassem necessidade médica reparadora.

Sustenta ainda que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância desconsiderou injustificadamente o laudo pericial, preferindo se basear em relatório psicológico unilateral e artigo médico genérico, sem força probatória robusta.

Destaca
também que a Apelada não compareceu à perícia médica, prejudicando a produção da prova.

R
eforça a necessidade de observância ao Tema 1069 do STJ, que delimita a obrigatoriedade de cobertura apenas a procedimentos reparadores indicados em continuidade ao tratamento da obesidade mórbida.

Defende
que o caso da Apelada não se enquadra nesta hipótese, pois ela apresentava obesidade grau II e não há prova de que sua cirurgia bariátrica tenha sido motivada por obesidade mórbida (IMC ≥ 40). Assim, entende ser indevida a imposição do custeio dos procedimentos pleiteados.

Pede
que o recurso de apelação seja provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela aplicação da tabela da Unimed Cuiabá para fins de reembolso, com correção monetária pela SELIC simples, e fixação de honorários advocatícios no valor mínimo legal.

Apesar de intimada, a parte
apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência ou Evidência e Reparação de Danos julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar e determinar à requerida que autorize e custeie integralmente a realização das cirurgias plásticas reparadoras indicadas pela médica da autora
.

Extra
i-se da inicial que
a parte autora era portadora de obesidade Grau II e, por esse motivo, foi submetida à cirurgia bariátrica.

Relata que, após significativa perda de peso, passou a apresentar excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, como braços, coxas, abdome e mamas, razão pela qual foi orientada por sua cirurgiã plástica a realizar
os seguintes
procedimentos reparadores
:

Abdominoplastia
com correção de diástase de reto abdominal, associada a
torsoplastia
com retalho de
Sozer
;

lipoaspiração
com
lipoenxertia
em áreas determinadas;

Mastopexia
com prótese
;

Braqui
oplastia
;

Cruroplastia
.

Compareceu à sede da operadora de saúde para solicitar autorização e custeio das intervenções, porém teve o pedido negado sob o fundamento de ausência de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS à época.

A
rgumenta que as cirurgias indicadas tinham caráter reparador, sendo necessárias para o restabelecimento de sua saúde física e emocional, e não meramente estéticas.

Sustenta ainda que a negativa da operadora configura prática abusiva e violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé contratual.

Após deferimento da tutela de urgência
a autora realizou os procedimentos de Abdominoplastia,
torsoplastia
e

Mastopexia
com prótese
.

Sobre a matéria, a Lei n. 9.656/1998 estabelece que:

Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

II -
procedimentos
clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

E n
o julgamento do Tema 1069, o STJ firmou o seguinte entendimento:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de
caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao
caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para
dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos
respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.

Para a definição dessa matéria participaram diversas entidades da área que ressaltaram a necessidade de cautela do Judiciário, dentre elas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que
registrou
o seguinte:

“(...) Nos últimos anos um número significativo de cirurgiões plásticos associados a grupos de advogados se uniu para atrair pacientes bariátricos nas diversas redes sociais. Oferecem seus serviços geralmente com intuito maior de angariar ganhos financeiros além do cobrado pelo mercado, muitas vezes levando a justiça ao erro.
Passam ao juiz que seu objetivo é a saúde da paciente, com subterfúgios de nomenclaturas enganosas como 'reconstrução de mama, quando no caso é apenas uma mamoplastia ou reconstrução de parede abdominal com retalhos musculares, quando na realidade é só correção de diástase de musculo reto abdominal'
" (
Resp
. 1.870.834– pg. 21)”.

A partir de então foi convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora pode se utilizar da junta médica
.

Nestes autos,
o
perito consignou que:

(...)
6) Quando existe perda de peso massiva por conta de cirurgia bariátrica existe a possibilidade de retorno
ao estado “normal” da pele sem cirurgia
plástica
? Resposta: Sim, caso a paciente volte a ganhar peso novamente poderá retornar ao estado anterior relacionado à obesidade. Para correção de sobras de pele com complicações para saúde da paciente, em geral é realizada cirurgia plástica.
No caso da autora, não foram demonstrada
s
complicações ou riscos por sobras de pele, sendo a cirurgia neste caso de caráter estético.

7) A autora já realizou alguma cirurgia plástica, pós cirurgia bariátrica? Se sim, quais? Relate como era (m) a (s) região (
ões
) antes de tal (
is
) cirurgia (s)? Resposta:
Autora r
e
lata ter se submetido à abdominoplastia,
torsoplastia
e
mastopexia
com implante de próteses mamárias, confirmada ao exame físico pericial. Relatório médico da cirurgiã plástica relata flacidez com excesso de pele nestas regiões.

(...)
11) A autora necessita das cirurgias descritas no laudo médico anexado à exordial? Resposta: Não para correção de problemas de saúde.
As cirurgias têm o cunho estético.

12) As cirurgias de que precisa a autora possuem caráter reparador? Resposta: Não. Não há indicação de realização das cirurgias realizadas e pleiteadas fundamentadas em problemas relacionados à saúde da periciada.

(...)
6. A ptose mamária ocorre em quais situações? Qual a razão de ordem médica para sua correção? É imprescindível a inserção de prótese? Resposta: Na ptose mamária a pele da mama é mais extensa que o volume mamário glandular (sobrando pele), o que provoca a descida (queda) deste órgão. Esta condição é frequentemente observada nas pacientes com perdas ponderais acentuadas,
como é caso de pacientes que se submeteram a cirurgia bariátrica
. No caso da autora, a correção foi realizada como cunho estético, uma vez que não foi demonstrada qualquer justificativa clínica por outros motivos.

Não é imprescindível a inserção de prótese.

7. A lipoaspiração e ou a inserção de gordura e ou outros materiais em locais diversos do corpo, é procedimento isento de riscos, qual o benefício para a saúde da paciente
pericianda
? Resposta: Não. Não foram descritos benefícios para tratamento de saúde.
Apresentam o cunho estético
.

(Id.
286845957
)

Não obstante ao que foi d
ito no laudo pericial,
a ANS estabelece
no Parecer Técnico n. 10/2021, a obrigatoriedade
de cobertura
de abdominoplastia
“
em casos de pacientes que apresentem abdome em avental decorrente de grande perda ponderal (em consequência de tratamento clínico para obesidade mórbida ou

após cirurgia de redução de estômago
).
”

E, embora a Resolução n.º 465/2021 tenha entrado em vigor em 01
-
04
-
2021, à época do requerimento da autora estava vigente a Resolução n.º 428/2017, a qual previa o procedimento de dermolipectomia — que, na prática, corresponde ao mesmo procedimento.

Ademais, nes
t
e
julgamento, a
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação:

“
(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção
do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x);
Nas
grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x);
Nas
grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador
, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs
: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos.
Procedimento de cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as
mamoplastias
redutoras
devem ser consideradas corretivas
quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes',
caracterizada na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos
, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador.
”

(STJ - REsp: 1870834 SP 2019/0286782-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Assim, não é suficiente que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida; as dobras de pele resultantes do rápido emagrecimento também demandam atenção terapêutica, uma vez que podem ocasionar diversas complicações de saúde, como candidíase de repetição, infecções bacterianas decorrentes de escoriações pelo atrito, odor fétido e hérnias. Nessa hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial não se qualifica como
procedimento meramente estético, sobressaindo, de forma evidente, o seu caráter funcional e reparador.

Sobre
a matéria:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

3. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 2.205.263/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

E

a
pesar
da sentença ter condenado
a requerida
a custear todos

os
procedimentos indicados
pela médica assistente, também constou do
decisum
que
os procedimentos de lipoaspiração e
lipoenxertia
tem cunho estritamente estético
, portanto, não
tem cobertura obrigatória
.

É preciso ressaltar ainda que
, conforme esse entendimento, a reconstrução da mama
deve ser considerada corretivas/reparadora, no entanto,
a
s próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
, logo, não possuem cobertura obrigatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR A COOPERATIVA/RÉ A AUTORIZAR E/OU CUSTEAR AS
CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA INDICADAS À AUTORA PELA MÉDICA ESPECIALISTA (DERMOLIPECTOMIA PARA CORREÇÃO DE ABDÔMEN EM AVENTAL E MAMOPLASTIA COM PRÓTESE PARA AS DUAS MAMAS)
, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA/
ESTÉTICA .
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. TEMA 1069/STJ. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 10, II DA LEI 6.656/
98 .

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O PROCEDIMENTO DE MAMOPLASTIA COM PRÓTESES
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Com o julgamento da Tese firmada pelo Tema 1069, o STJ decidiu que: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade
mórbida .

2. (
ii
)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador, pertinente a reforma em parte da sentença, para afastar a obrigação da operadora de saúde de custear o procedimento de
mamoplastia
com próteses.
3. Recurso provido em
parte .
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005468120218110111, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar o dever de custeio da
mastopexia
com prótese e a lipoaspiração com
lipoenxertia
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025